Tribunal: STF
Processo: Rcl 59790
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. PROGRESSÃO RECENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edson Rodrigues Guimarães Junior, contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 0002048-26.2020.8.26.0520, em trâmite na DEECRIM 4ª RAJ, na Comarca de Campinas/SP, sob alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	O reclamante afirma que obteve progressão para o regime semiaberto, porém continua a cumprir pena em regime fechado, em razão da ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível com aquele regime, o que caracterizaria violação ao enunciado apontado.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, sua imediata inclusão no regime domiciliar, até que surja vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

É o relatório.

Decido.

 4.	A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões, inclusive a observância de enunciado da Súmula Vinculante e de decisões da Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.

 5.	Como relatado, a presente reclamação invoca o verbete nº 56 da  Súmula Vinculante do STF, alegando seu descumprimento pelo Juízo de origem, já que o reclamante teve a progressão para o regime semiaberto concedida, mas ainda sem a correspondente transferência. O teor do paradigma invocado é o seguinte:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 

 6.	O exame dos autos, contudo, indica que a decisão reclamada não impôs ao reclamante regime mais gravoso ou que ele fosse alocado em estabelecimento inadequado por falta de vagas.

 7.	Em realidade, o ato reclamado consiste na decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto (e-doc. 2, p. 9; grifos acrescidos):

“O(a) reeducando(a) cumpriu o requisito objetivo necessário para o deferimento do regime semiaberto e possui BOM comportamento. 
Assim sendo, CONCEDO ao(à) sentenciado(a) Edson Rodrigues Guimarães Junior, recolhido(a) no(a) Penitenciária "Odete Leite de Campos Critter" - Hortolândia II + Alta Progressão, a progressão ao regime SEMIABERTO com fundamento no artigo 112 da LEP, observando-se a tese firmada (redação em sede de Embargos de Declaração - acórdão publicado em 13/10/2020, relativamente ao Tema 28 – IRDR-TJSP): "A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Importante ressaltar que referida data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Vale dizer, se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime." 
Assim, não tendo o beneficio sido precedido de exame criminológico ou avaliação psicossocial, a data-base para fins de progressão ao regime aberto será a data em que o sentenciado implementou o requisito objetivo ou reabilitou de eventual falta disciplinar praticada. 
O diretor do estabelecimento somente deverá cumprir esta decisão se o(a) reeducando(a) ostentar BOM comportamento carcerário, de tudo lavrando certidão e comunicando este juízo.
Cópia da presente decisão servirá de comunicação ao Diretor do estabelecimento prisional para as providências de praxe (requisição de vaga e transferência) bem como as anotações necessárias no prontuário. 
Intime-se.
 Campinas, 20 de abril de 2023.“

 8.	Dos documentos acostados aos autos, nota-se que a progressão de regime para o semiaberto é recente (20/04/2023), sendo, portanto, evidentemente indispensável um prazo para que a Secretaria da Administração Penitenciária viabilize os trâmites internos necessários, inclusive no tocante ao surgimento de vagas, e efetive a transferência judicialmente determinada.

 9.	Cito, nesse sentido, trecho da decisão do eminente Ministro Roberto Barroso no julgamento da Rcl nº 53.162/BA:

“(...) 6. Ocorre que não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A decisão judicial juntada aos autos concedeu ao reclamante a progressão para o regime semiaberto e negou a concessão do regime domiciliar, em razão da ausência de requisitos legais. Ademais, nota-se que a progressão de regime para o semiaberto é recente, sendo indispensável um prazo para que a Secretaria da Administração Penitenciária se organize e proceda para a efetiva transferência. (...).”
(Rcl nº 53.162/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/05/2022, p. 06/05/2022; grifos nossos).

 10.	Logo, como a simples leitura do ato reclamado evidencia a determinação da autoridade judicial para a remoção do apenado ao estabelecimento compatível com seu regime atual (semiaberto), ainda em prazo razoável de implementação, não há demonstração de descumprimento do verbete  nº 56 da Súmula Vinculante do STF, o que, de plano, inviabiliza a presente reclamação.

 11.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

 12.	Anoto que eventual irresignação contra a presente decisão deverá ser precedida da regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento (aplicação analógica do art. 104 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator